Tribunal: TJBA
Processo: 0569226-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569226-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA, LEANDRO NEVES DE SOUZA

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO, DO NEXO CAUSAL E DOS DANOS. LAUDO UNILATERAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em alegada falha na prestação de serviços de manutenção de elevadores, ao fundamento de ausência de comprovação do ato ilícito, do nexo causal e da extensão dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços apta a caracterizar ato ilícito; (ii) estabelecer se estão presentes o nexo de causalidade e os danos materiais alegados; (iii) determinar se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo do direito, sendo insuficiente a prova frágil e não corroborada por outros elementos dos autos.

4. O laudo técnico unilateral possui valor meramente indiciário e, isoladamente, não comprova falha na prestação do serviço, sobretudo quando impugnado pela parte adversa.

5. A ausência de requerimento de prova pericial judicial compromete a demonstração de questões técnicas complexas, enfraquecendo a tese de defeito no serviço.

6. Não se comprova o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos materiais alegados, sendo possível que os prejuízos decorram de desgaste natural do equipamento, cujo ônus contratual incumbia à autora.

7. Os valores pleiteados a título de dano material baseiam-se em estimativas e não correspondem integralmente às notas fiscais apresentadas, além de carecerem de vínculo direto com conduta ilícita da ré.

8. A responsabilidade objetiva não implica responsabilidade integral, sendo indispensável a demonstração do nexo causal para configuração do dever de indenizar.

9. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, consistente na sua reputação perante terceiros.

10. Não há prova de abalo à honra objetiva da autora, inexistindo demonstração de prejuízo à sua imagem, credibilidade ou reputação no mercado.

11. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observa os critérios do art. 85 do CPC, considerando o trabalho adicional e a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569226-61.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS e como apelada ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .